Tribunal: STF
Processo: HC 99215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUPREMO - HABEAS CORPUS. A atuação do Supremo 
   pressupõe, de início, que o Tribunal Superior tenha enfrentado a 
   controvérsia. A concessão de ordem de ofício restringe-se a 
   ilegalidade manifesta.

RECURSO - PRAZO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
   PROCESSO CRIMINAL. Conforme previsto no artigo 28 da Lei nº 8.038/90 
   e revelado no Verbete nº 699 do Súmula do Supremo, o prazo para 
   interpor agravo de instrumento em processo criminal é de cinco 
   dias.